Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716145-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: AGORA IMOBILIARIA S/S D E S P A C H O O presente recurso de apelação encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 28a sessão ordinária virtual, designada para o período de 04/09/2025 a 11/09/2025, conforme certidão de ID 74641946. Diante da revogação do mandato outorgado ao advogado que representa a apelante, nos termos noticiados nos autos no ID 74793247, aguarde-se por 15 (quinze) dias a constituição de novo advogado, conforme determinado no art. 111, parágrafo primeiro do CPC. Após, decorrido in albis o prazo, intime-se a apelante para regularizar a sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em atenção ao disposto no art. 76 do CPC. Exclua-se do cadastramento do recurso o causídico que representada a apelante. Retire-se de pauta. Publique-se. Brasília, 08 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora